Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704130-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FRANCISCO DELANO DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos de ação movida por FRANCISCO DELANO DOS SANTOS FERREIRA, homologou os honorários periciais no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Em suas razões, a recorrente alega que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia a ser realizada. Argumenta que a Resolução n. 232/2016 do CNJ fixa como referência valores substancialmente inferiores para honorários periciais, admitindo majoração de até cinco vezes, mas sem alcançar o patamar exorbitante homologado nos autos. Afirma que a decisão agravada não apresentou justificativa plausível para a fixação do montante, desconsiderando parâmetros objetivos e decisões anteriores do próprio TJDFT que determinaram a minoração de valores semelhantes. Destaca que a manutenção do quantum arbitrado viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, gerando ônus excessivo à recorrente, que se vê compelida a arcar com despesa incompatível com a natureza do exame pericial necessário ao deslinde da controvérsia. Defende que a ausência de revisão do valor pode acarretar prejuízo irreparável, pois, caso não seja recolhida a quantia exigida, poderá ser obstada a produção da prova pericial essencial ao julgamento da lide, configurando cerceamento de defesa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a exigibilidade do depósito dos honorários até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para reduzir o montante ao limite de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), conforme os critérios estabelecidos pela Resolução n. 232/2016 do CNJ e precedentes do TJDFT. Preparo regular (ID 68546338). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe lembrar que o rol do artigo 1.015 é de taxatividade mitigada. Por isso, hipóteses de decisões que demandam análise urgente merecem ser admitidas, como no caso dos autos. É que a realização da prova pericial há de ser efetivada neste momento, de sorte que o debate acerca dos valores homologados para realização da perícia técnica ficaria prejudicado caso se deixasse a discussão para eventual recurso de apelação, sendo, portanto, inviável postergar a análise da questão. Inicialmente, reforço que, neste momento processual, se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O Juízo de origem homologou os valores dos honorários periciais em R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme decisão assim fundamentada, in verbis: A proposta de honorários periciais foi apresentada no ID 208578880. A parte requerida apresentou impugnação no ID 218564020, requerendo a redução dos honorários periciais ou nomeado outro perito para realização da perícia. O perito se manifestou no ID 220256394, reiterando o valor proposto de R$ 12.000,00. DECIDO. A proposta de honorários foi no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser custeado integralmente pela parte requerida, conforme decisões ID's 178853539 e 207793013. Veja-se que, conforme pontuado pelo perito, os valores da proposta foram calculados com base na Resolução CFM no 1.931/2009 – DOU 24/09/2009 – Novo Código de Ética Médica – Conselho Federal de Medicina, sendo que os honorários periciais propostos encontram-se na média de outros honorários já homologados para produção de laudos técnicos em casos similares no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Nesse sentido, o valor pleiteado não exorbita a média prevista para realização da perícia em questão. Assim, homologo o valor dos honorários periciais em R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme proposto pelo perito nomeado. Intime-se a parte parte requerida para o depósito do valor integral dos honorários periciais. O prazo para a realização da perícia e entrega do laudo será de 15 (quinze) dias (art. 465, caput, do CPC), conforme decisão ID 178853539. Advirta-se a perita a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC. I. A agravante defende a exorbitância dos valores homologados, requerendo sua adequação a montante limitado a R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), conforme os critérios estabelecidos pela Resolução n. 232/2016 do CNJ. Cabe destacar, de antemão, consoante jurisprudência assentada neste Tribunal, que a pretensão de adoção dos critérios estipulados na citada Resolução n. 232/2016 - CNJ, cujo teor é similar ao contido da Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016, somente tem lugar nas hipóteses em que a perícia será arcada por beneficiário da gratuidade de justiça, o que não é a situação dos autos. No que concerne ao valor homologado, como se sabe, o entendimento jurisprudencial é de que, para a fixação dos honorários periciais, o julgador deve observar alguns critérios norteadores, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, conforme art. 10, da Lei n. 9.289/96. A existência de tais critérios não excluem outros que tenham o mesmo fim, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o perito sem que represente enriquecimento indevido. No caso dos autos, o Juízo de origem homologou os honorários periciais em R$ 12.000,00 (doze mil reais), consoante proposta apresentada pelo perito nomeado para o encargo. Em sua justificativa, o expert mencionou que o valor se enquadra nos parâmetros de complexidade e natureza dos trabalhos, salientando que, em outros processos recentes, foram estipulados honorários no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, para além dos fundamentos apresentados pelo profissional na elaboração de sua proposta, deixou ele de especificar a carga horária que demandaria a execução dos trabalhos e de descrever, em alguma medida, o grau de complexidade inerente à atividade a ser desenvolvida, limitando-se a apontar genericamente a alta complexidade dos serviços. Nesse contexto, ante a ausência de elementos objetivos e indispensáveis para a adequada aferição da proposta de honorários em valores aparentemente elevados, revela-se necessário suspender a decisão agravada, de modo ensejar uma análise mais acurada dos elementos fáticos e jurídicos que embasam o arbitramento dos honorários, garantindo que a decisão final observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 10, da Lei n. 9.289/96. Além disso, a medida visa evitar prejuízos irreparáveis à recorrente enquanto se aguarda a análise de mérito pelo órgão colegiado. DISPOSITIVO Portanto, pelas razões acima elencadas, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator